Tribunal: STF
Processo: RHC 261879
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.005.696/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, o recorrente — “cumpre pena total de 12 anos e 3 meses e 20 dias de reclusão e que a pena remanescente é de 7 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto harmonizado” — teve o pedido de revogação da monitoração eletrônica indeferido pelo Juízo de origem. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. REGIME SEIMABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. 



    1. Na linha de precedentes desta Corte "a manutenção da tornozeleira eletrônica, que permite ao agravante relativa liberdade, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, especialmente ao se considerar que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto" (AgRg no HC n. 922.286/PB, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “o paciente se encontra sofrendo patente constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, ante a não demonstração com base em elementos concretos da necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico [...], sem contar que se trata de pessoa idosa que torna a medida mais gravosa”. Assim, requer-se o provimento do recurso, “determinando-se a imediata revogação da medida de monitoração eletrônica”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser necessária a imposição da monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, com base na seguinte fundamentação: 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    No presente caso, a monitoração eletrônica se trata de forma de harmonização do regime semiaberto, regime este em que é permitido ao sentenciado se ausentar da unidade prisional para trabalhar no período diurno, quando não houver unidade de regime semiaberto no local do cumprimento da pena, e permanecer encarcerado nos dias e horários em que não estiver exercendo labor. 



    Desta forma, diante da inexistência de unidade prisional destinada ao cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca de Guaíra, ao agravante foi concedido o benefício do regime semiaberto harmonizado monitorado (mov. 149.1 SEEU). Resta cristalino, pois, que o uso da tornozeleira eletrônica é requisito essencial para a manutenção do benefício de regime semiaberto harmonizado monitorado e mesmo que o agravante cumpra rigorosamente as condições do regime semiaberto harmonizado imposto, tal fato não possui o condão de justificar a retirada do equipamento, vez que o cumprimento das condições impostas são requisitos da pena, e devem ser observadas de forma integral. 



    [...] 



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que é razoável o uso de tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é concedida para o resgate da pena considerando a ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.



    A manutenção da tornozeleira eletrônica — medida que assegura ao paciente relativa liberdade — não configura constrangimento ilegal, afinal o recorrente deveria estar cumprindo a pena em unidade prisional de regime semiaberto, mas foi beneficiado com a possibilidade de fazê-lo em formato mais brando (domiciliar). Nessa condição, o monitoramento eletrônico representa instrumento de fiscalização que substitui a vigilância estatal exercida no estabelecimento prisional, revelando-se condição adequada e proporcional para que o apenado usufrua da maior liberdade decorrente da execução da pena fora da unidade.



    Com acerto, portanto, o Tribunal estadual consignou que, “com a monitoração eletrônica [...], em sede de harmonização do regime semiaberto, o agravante passa a cumprir pena de maneira mais benéfica a que tem direito”, além de destacar que, “pelas próprias informações prestadas pelo Agravante, constata-se que o monitoramento eletrônico não impede a ressocialização do mesmo, posto que exerce trabalho lícito, vai às missas e mantém relacionamento com seus familiares”.



    Foi nesse sentido a manifestação da Procuradoria-Geral da República, a saber: 



    De início, ressalto que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e, por falta de vaga em estabelecimento penal adequado (colônia agrícola, industrial ou similar), foi-lhe concedido o benefício do cumprimento da reprimenda em regime domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Tal providência, longe de configurar um constrangimento ilegal, representa uma benesse ao apenado, pois evita que ele aguarde a vaga em regime mais gravoso (fechado), em estrita observância ao que foi decidido por este Pretório Excelso no julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423 de Repercussão Geral) e ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 56. 



    Ademais, o monitoramento eletrônico, no caso de harmonização do regime semiaberto, não se traduz em uma sanção autônoma, mas sim em uma ferramenta de fiscalização do Estado, que substitui a vigilância que seria exercida no interior do estabelecimento prisional. A sua imposição, portanto, é a própria condição para que o apenado possa usufruir de maior liberdade, cumprindo a pena em sua residência. Nesse sentido, a fundamentação para sua manutenção reside na própria inexistência de estrutura estatal adequada e na necessidade de controle da execução penal. 



    Com efeito, a alegação do recorrente de que as decisões carecem de fundamentação concreta não prospera. Conforme se extrai do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, a medida se justifica pela "ausência de estabelecimento prisional adequado na Comarca" e por ser "uma condição essencial para a manutenção do regime semiaberto harmonizado" (e-STJ fl. 13). Essa mesma linha de raciocínio foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fl. 115).



    Outrossim, as condições pessoais favoráveis do recorrente – ser idoso, apresentar bom comportamento e já estar sob monitoramento há tempo considerável – não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da medida. O bom comportamento é um dever do apenado, e a sua observância é justamente o que se espera para que possa progredir de regime futuramente. A retirada do equipamento de monitoração, sem que haja o preenchimento dos requisitos para a progressão ao regime aberto, equivaleria a uma antecipação indevida de regime, configurando a vedada progressão per saltum.



    [...]



    No caso, as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça entenderam, de forma fundamentada, pela necessidade de sua manutenção, pois persistem os motivos que a ensejaram, quais sejam, a ausência de vaga em local apropriado e a necessidade de fiscalização do cumprimento da pena no regime intermediário. 



    Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deve ser mantida em sua integralidade.



    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente